Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PROTEÇÃO DE DADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. A parte embargante alega omissões e contradição na decisão colegiada.
II – Questão em discussão: Verificação da existência de vícios no acórdão, consistentes em omissões quanto à pertinência da prova determinada (contrato com terceiro) e à proteção de dados empresariais, bem como suposta contradição na lógica adotada sobre o momento adequado para requerimento de sigilo.
III – Razões de decidir:
1. As alegações do embargante buscam rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite na via aclaratória. Inexistente qualquer omissão ou contradição que justifique a integração do julgado.
2. Não configura omissão a decisão judicial que, ainda que contrária à pretensão da parte, examina expressamente os fundamentos suscitados relativos à prejudicialidade externa e à inexigibilidade da obrigação. A alegação de contradição não se sustenta, pois a fundamentação do acórdão se mostra coerente e harmônica.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.